Tribunal: TJDFT
Processo: 0029421-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0029421-23.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO, BIAGIO SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o advogado de uma das partes Apelantes (JOSÉ DE AGUIAR SANTORO e Outros) se encontra com problemas de saúde e afastado de sua atividades laborais por sete dias, a conta do dia 29/09/2020 (id. 20202930), oportunidade em que requereu o adiamento da audiência de conciliação designada para a data do dia 05/10/2020 às 16h. Em petição de id. 20300686, a parte Apelada (CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO e Outros), também reitera o pedido de adiamento da audiência designada. Em sendo assim, primando pela resolução consensual dos conflitos (art. 3o/CPC), e objetivando uma eventual autocomposição entre as partes, defiro o pedido de adiamento da audiência. Remetam os autos ao CEJUSC para que seja redesignada a audiência de conciliação, intimando-se as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora